Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008746-98.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (RECORRIDO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (JUIZO RECORRENTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENCA.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES — NEGATIVA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO — LIBERAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — CORREÇÃO DA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES — NECESSIDADE.

É certo que o mandado de segurança não se presta para substituir obrigação da instituição bancária de encaminhar documentação para a liberação da alienação fiduciária ou corrigir informações constantes no Sistema Nacional de Gravames; logo, ausente o cumprimento da norma legal, inexiste ilegalidade na negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 81233047) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) é proprietário do veículo “
BMW, X1, placa OBQ-2710, chassi WBAVL910XVDT76419, renavam no 525796614, cor branca, ano/modelo 2012/2013
”
;

ii
) firmou contrato de empréstimo com o Banco do Brasil S.A., e o veículo foi dado em garantia fiduciária;
iii
) o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso “
negou a emissão do documento de porte obrigatório, ao argumento de que havia divergência no CNPJ
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica)
cadastrado na alienação fiduciária e o CNPJ
(
Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica)
constante da cédula de crédito bancário
”;
iv
) a diferença do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, pertencente ao Banco do Brasil S.A., ocorre porque um é da filial e o outro pertence a matriz; todavia, foi informado que “
não existe nenhum documento que o banco possa emitir para certificar essa afirmação
”;
v
) já havia impetrado mandado de segurança (no 1001841-14.2017.8.11.0041), no qual a liminar foi deferida “
para obtenção do licenciamento e o documento de porte obrigatório referente ao ano de 2016
”, entretanto, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, com a mesma alegação, recusou-se a emitir o documento relativo ao licenciamento do ano de 2017;
vi
) “
para que o problema não se repetisse a cada ano
[...]
tentou, via despachante, alterar a ficha cadastral junto ao Detran
(Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso)
, o que também não obteve êxito
”; e
vii
) o veículo não possui qualquer restrição ou débitos, de modo que “
a negativa em emitir o documento de porte obrigatório, com fundamento na suposta divergência de CNPJ
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica),
caracteriza ato ilegal e arbitrário, em flagrante ofensa a direito líquido e certo
”.

Requer o deferimento da segurança para determinar à autoridade coatora que “
se abstenha de exigências desnecessárias
”, a permitir “
a imediata emissão do Certificado de Registro e Licenciamento 2017
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 82462003), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso em tela, a ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada que negou a obtenção do licenciamento 2017 do veículo de propriedade do impetrante.

Entretanto, a matéria quanto a (i) legalidade do ato já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão Id. 12552644, nos seguintes termos:

[...]

Assim, levando-se em conta os documentos que acompanharam a inicial, verifica-se a presença do
fumus boni iuris
, uma vez que se revela desproporcional a negativa de licenciamento, pela simples divergência do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da alienante. Ademais, depreende-se dos autos, que o bem em voga, não possui nenhum débito em aberto cadastrado (Id. 12545810).

Igualmente, a presença do
periculum in mora
resta evidente, eis que, indubitavelmente, a falta de licenciamento do veículo importará no impedimento de trafegar e permitir o impetrante de realizar suas atividades cotidianas.

Assim sendo, uma vez presentes os requisitos autorizadores, a concessão da liminar pleiteada é medida que se impõe.

Isto posto, consoante fundamentação supra, defiro a liminar vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao imediato licenciamento do ano de 2017, relativo ao veículo marca BMW, X1, placa OBQ-2710, Chassi WBAVL910XVDT76419, renavam no 525796614, cor branca, ano/modelo 2012/2013, de propriedade do Impetrante.’

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que indeferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, especialmente porque evidenciado o excesso de formalismo da impetrada ao fazer exigência não prevista em lei e tampouco de responsabilidade do impetrante.

Decido

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar ID 12552644 e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo a segurança do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...]
(Id. 73726954, fls. 4/5).

Altair Baggio
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, consistente na negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, ao argumento de que, para realizar o licenciamento, é necessário corrigir a divergência do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do credor fiduciário Banco do Brasil S.A., pois, na
cédula de crédito bancário
consta o número da agência filial e no Sistema Nacional de Gravames está registrado o da matriz (Id. 81233020 – fls. 2).

Nas informações prestadas pelo Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso está:

[...] Em análise do extrato do veículo em questão
verificamos que o impetrante registrou um contrato de financiamento com BMW Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em 13/03/2013, e o agente financeiro deu baixa na alienação em 01/12/2014
.

Em 24/12/2014 foi inserido pelo Banco do Brasil SA nova inserção de alienação fiduciária,

contudo o contrato não foi registrado, e, ainda, conforme o próprio impetrante relatou, consta divergência no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) inserido pelo próprio agente financeiro.

[...]

Ocorre que,
em que pese a inserção/baixa de gravame pelos agentes financeiros, é necessária a abertura de procedimento próprio no DETRAN (Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso) para a emissão de novos CRVs (Certificados de Registro de Veículo) e CRLVs (Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo)
[...], tendo em vista que a restrição deve constar nos documentos de porte obrigatório (CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), bem como no documento do veículo, qual seja, o Certificado de Registro de Veículo (CRV).

[...]

Dessa forma,
no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em questão ainda consta o financiamento para a BMW Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, visto que a baixa foi somente online, sendo que há a necessidade de procedimento para a baixa e a inclusão de nova alienação com o agente financeiro Banco do Brasil S/A
.

Quanto a suposta divergência no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), inserido no cadastro da alienação fiduciária com o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da cédula de crédito bancário, informamos que a responsabilidade pelo lançamento dessas informações é do agente financeiro
. E, conforme os documentos apresentados, realmente há essa divergência, em que pese um CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) seja da matriz e outro da filia, contudo a informação inserida no sistema deve ser fidedigna à constante no contrato de financiamento.

O agente financeiro,

diante da mencionada divergência poderá retificar o contrato para regularizar a situação para, posteriormente, o impetrante registrá-lo para emitir um novo CRV (Certificado de Registro de Veículo) e CRLV (Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo)
, diante disso cai por terra a alegação de que o impetrante tentou alteração contratual, tendo em vista que a responsabilidade é do agente financeiro.

[...]

Insta destacar que,

mesmo que não conste nenhuma divergência, é necessário efetuar a baixa do gravame do primeiro agente financeiro e posteriormente incluir a do segundo, o qual apresenta divergência de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica)
, conforme já informado. [...]. (Id. 81233043 – fls. 2/4). [sem negrito no original]

Além disso, pontuo que o impetrante procedeu ao licenciamento do veículo relativo ao ano de 2016 após decisão liminar, posteriormente confirmada por sentença, proferida em outro mandado de segurança, autos no 1001841-14.2017.8.11.0041, Primeira Instância; todavia, em que pese a segurança ter sido deferida, o mandado de segurança não foi devidamente submetido ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, consoante o dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, concedo a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo BMW, X1, placa OBQ-2710, chassi WBAVL910XVDT76419, renavam N. 525796614, cor branca, ano/modelo 2012/2013, de propriedade da Impetrante, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro,
deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4o, I do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2019.

Roberto Teixeira Seror

Juiz de direito. (Processo Judicial Eletrônico, Primeira Instância, Id. 24191808 – fls. 5). [sem negrito no original]

No entanto ao invés de regularizar a situação junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, a cobrar da instituição BMW Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento o envio dos documentos necessários para baixa do antigo financiamento, insistiu em obter a expedição judicialmente para o licenciamento relativo ao ano de 2017.

Igualmente, quanto à divergência do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ deve ser resolvida com o Banco do Brasil S.A., responsável por lançar e corrigir a comunicação, nos termos da Resolução no 320, de 5 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que
estabelece procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e para lançamento do gravame correspondente no Certificado de Registro de Veículos – CRV
, vigente à época dos fatos:

[...] Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar no campo observações do CRV (Certificado de Registro do Veículo) o gravame com a identificação da instituição credora.

Art. 7o
O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados
.

Art. 8o
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução,

inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9o
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
. [sem negrito no original]

A Portaria no 118 de 27 de maio de 2010, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, vigente à época dos fatos,
estabelece os procedimentos necessários para fornecer aos agentes financeiros autorização para cancelamento de gravames
, e no que se refere à inclusão ou alteração do gravame, no ponto de interesse, é do teor seguinte:

Art. 1o.
Após a inclusão/alteração do gravame pelo agente financeiro, o proprietário deverá dirigir-se imediatamente ao DETRAN-MT (Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso) para emissão da respectiva documentação do veículo (CRV/CRLV), com a averbação do gravame, atendendo à Deliberação n.o 77/2009/CONTRAN
.

Parágrafo único.
Ultrapassados 30 (trinta) dias da inclusão/alteração do gravame financeiro, este só poderá ser cancelado pelo agente financeiro com a autorização do DETRAN-MT (Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso)
.

Art. 2o.
Ultrapassado o prazo acima estipulado e havendo necessidade do cancelamento do gravame, o agente financeiro deverá solicitar a autorização via ofício, com a justificativa e a documentação necessária para a operação (conforme o disposto no anexo I desta Portaria)
.

§ 1o. No ofício deverão constar os dados do agente financeiro, do financiado, os dados do veículo e a justificativa para fornecer a autorização (conforme modelo constante anexo II). Para cada justificativa deverão ser apresentados os documentos de comprovação necessários (conforme o disposto no anexo I desta Portaria)

§ 2o
A documentação solicitando a autorização para o cancelamento do gravame deverá ser enviada via correio para Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DENTRAN-MT, sito Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 1000, CEP: 78048-910 – Cuiabá/MT. Poderá também ser protocolizada no Protocolo Geral do DETRAN-MT (Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso) ou na Gerência de SNG/ Coordenadoria de Atendimento/ Diretoria de Veículos/ DETRAN/MT (Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso) no mesmo endereço acima
.

Art. 3o.
Os cancelamentos serão analisados pela Gerência de SNG (Sistema Nacional de Gravames) do DETRAN-MT (Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso), e autorizados apenas nos casos onde for comprovado erro na inclusão do gravame
.

§ 1o. Nos casos onde os dados informados no SNG (Sistema Nacional de Gravames) estão corretos, o cancelamento não será permitido, devendo o proprietário dirigir-se ao DETRAN-MT (Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso) para inclusão e posterior baixa do gravame pelo agente financeiro.

[....]

Anexo I

[...]

9) Gravame incluso no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da filial e o correto é matriz ou vice versa.

–

Ofício do agente financeiro solicitando a autorização para o cancelamento do gravame informando claramente que se trata de erro de digitação do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do financiado, com a firma reconhecida por verdadeira ou autêntica;

–
Cópia da procuração que estabelece poderes ao signatário do ofício, e substabelecimento, quando for o caso, conforme Art. 655 da Lei no. 10.406, Código Civil Brasileiro;

–
Cópia do frente e verso do Certificado de Registro de Veículos (CRV) ou da nota fiscal;

–
Cópia do cartão do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da matriz e da filial;

–
Cópia do contrato que originou o financiamento, devidamente assinado pelas partes envolvidas. [sem negrito no original]

É certo que o mandado de segurança não se presta para substituir obrigação da instituição bancária da liberação da alienação fiduciária ou de corrigir a divergência do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; logo, compete ao impetrante tomar as providência contra quem estava obrigado a comunicar ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, este nada mais fez que cumprir o seu dever.

Em outras palavras, a obrigação da empresa em remeter o documento ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso não pode ser substituída pela ordem judicial, uma vez que a autoridade impetrada não poderia descumprir a exigência.

Com efeito, a autoridade não praticou nenhum ato ilegal, a divergência é alheia ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso. Cabe ao impetrante cobrar o cumprimento da norma com a instituição.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021